Tribunal: STF
Processo: ARE 700259
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENA DE INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDENTE E AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a pena de inabilitação para exercício de cargo ou função pública, prevista no art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67, possui natureza independente e autônoma em relação à pena privativa de liberdade conjuntamente aplicada. Precedentes.



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.